Tribunal: TJSP
Processo: 2065725-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica – Ausência de comprovação acerca da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Indeferimento – Necessidade da demonstração do estado de miserabilidade por meio idôneo – Inteligência da súmula 481 do E. STJ – Incapacidade para custear o processo não reconhecida – Decisão mantida – Agravo improvido.